Tribunal: TJDFT
Processo: 0755288-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755288-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, MATHEUS BRAS DA SILVA, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: GEDISON DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES em favor do paciente GEDISON DE SOUSA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos n. 0737469-93.2025.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente, na representação da autoridade policial, fruto da “Operação Royal”, procedimento instaurado a partir do compartilhamento de provas obtidas na “Operação Column”. No caso em questão, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 35 da Lei 11.343/2006 (Associação para o Tráfico de Drogas) e no art. 1o, caput e § 4o, da Lei 9.613/98 (Lavagem de dinheiro). Em suas razões, o impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se, de forma genérica, na necessidade de garantia da ordem pública, sem fundamentação concreta idônea, sendo desproporcional e incompatível com as circunstâncias fáticas e pessoais do paciente, violando a Súmula vinculante 14 do STF. Assevera que o paciente permanece preso preventivamente há mais de 90 dias sem que a denúncia tenha sido recebida. Não houve apreensão de drogas, dinheiro, armas ou qualquer elemento ilícito em sua posse. Toda a imputação decorre exclusivamente de diálogos extraídos do aparelho celular de terceiro (Marcelo Gonçalves Borges), apontado pela investigação como líder da suposta organização. Defende que a manutenção da prisão preventiva viola os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade. Afirma que o paciente é réu primário, sem antecedentes criminais, não houve qualquer apreensão material em seu desfavor, sendo que ele colaborou com a autoridade policial fornecendo senha de seu celular, tem residência fixa e vínculos familiares, além de a suposta atuação limitar-se a episódios pontuais de abril de 2025. Acrescenta que a ausência de contemporaneidade é evidente e não foi adequadamente enfrentada pela decisão impugnada. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de dinheiro) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em questão, não havendo falar em ilegalidade. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “O acervo probatório reunido ao longo da investigação revela a existência de organização criminosa altamente estruturada, com liderança atribuída a MARCELO GONÇALVES BORGES. A ORCRIM possui base operacional no Distrito Federal e regiões adjacentes, com ramificações interestaduais, embora o líder resida na Paraíba. A estrutura do grupo subdivide-se em núcleos especializados — interligados entre si —, com funções distintas e coordenadas que asseguram o funcionamento e a expansão das atividades ilícitas. O núcleo denominado “Consórcio ROYAL” é composto por, ao menos, dezessete integrantes que, desde 12 de dezembro de 2022, realizam aportes semanais de R$ 5.240,00 por cota, movimentando cerca de R$ 89 mil por semana e mais de R$ 356 mil por mês, destinados à aquisição de entorpecentes. Os pagamentos são realizados por meio de contas bancárias em nome de terceiros (conhecidos como “laranjas”) e empresas de fachada. Há revezamento na centralização dos valores, e a adimplência das cotas é assegurada por sistema de apadrinhamento. Entre os membros, há pessoas com antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, receptação e outros crimes, além da utilização de estruturas empresariais para dissimular a origem e destinação dos recursos ilícitos. O núcleo de compradores é responsável pela aquisição de drogas em larga escala, destinadas à revenda por traficantes de menor porte. Entre as substâncias comercializadas estão cocaína, crack, skunk e derivados. Alguns dos compradores também integram o “Consórcio ROYAL” e possuem antecedentes por tráfico e comércio ilegal de armas. As negociações ocorrem com o uso de contas de interpostas pessoas e de empresas vinculadas à organização, o que demonstra a alta capacidade operacional e a existência de uma rede estruturada de abastecimento e distribuição. (...) Núcleo de Compradores e Distribuidores: GEDISON DE SOUSA COSTA é comprador e revendedor de entorpecentes no varejo. Já possui registros anteriores por tráfico. Em conversas com MARCELO, adquire tabletes de cloridrato de cocaína por R$ 30.000 e informa estar revendendo os entorpecentes já recebidos (págs. 36-37). (...) A prisão preventiva, medida de natureza eminentemente cautelar, possui caráter excepcional e deve ser decretada apenas quando estritamente necessária, nos termos dos arts. 282, § 6o, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Exige-se, para sua decretação, a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores: fumus commissi delicti (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria) e periculum libertatis (necessidade da medida para garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal). No caso em análise, a prova da existência da infração penal está delineada nos elementos colhidos no procedimento investigatório, notadamente o relatório policial constante do ID no 244366823, que aponta a existência de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais, com base de atuação no Distrito Federal e entorno, estruturada e especializada na aquisição consorciada e distribuição de drogas, bem como na dissimulação da origem de recursos ilícitos. A prisão preventiva dos investigados MATHEUS, IGOR, GABRIEL, WOLFGANG, THIAGO, MICHAEL, GEDISON, VICTOR, MARCOS, IGOR, PEDRO PAULO e MARCELO encontra amparo na gravidade concreta das condutas imputadas, no risco de reiteração criminosa, na elevada capacidade de articulação e mobilização de recursos para continuidade das atividades ilícitas e na possibilidade real de ocultação ou destruição de provas, o que comprometeria o curso regular da investigação. Ressalta-se que, em relação a diversos dos representados, consta histórico criminal anterior, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, preservar a integridade da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Diante desse cenário, observa-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se, neste momento, suficiente e adequada para proteger os bens jurídicos tutelados, conforme determina o art. 282, inciso I, do CPP. A prisão preventiva apresenta-se como a única medida proporcional à gravidade concreta dos fatos, diante da atuação reiterada dos investigados em práticas criminosas que violam de forma intensa o ordenamento jurídico. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o periculum libertatis não se confunde com mera possibilidade abstrata de reiteração delitiva. Exige-se a probabilidade concreta de que o investigado volte a delinquir, demonstrada pelas circunstâncias do crime e pelos elementos colhidos durante a investigação. No caso dos autos, tal probabilidade é evidenciada pela ousadia dos investigados, pela estrutura da organização criminosa e pela continuidade delitiva, o que exige resposta cautelar firme e proporcional. O tráfico de drogas, por sua natureza, representa grave ameaça à ordem pública e à paz social, sendo reconhecido como crime de elevado potencial lesivo. Além de fomentar a violência, atinge a coletividade de forma difusa, justificando a atuação enérgica do Estado para neutralizar sua disseminação. Diante do exposto, presentes os requisitos legais e com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA.” (ID 79520970 - Pág. 20) O Juízo de origem, reavaliando a custódia cautelar, manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos: “No que concerne à prisão preventiva de WOLFGANG DA SILVA, GEDISON DE SOUSA COSTA, IGOR RODRIGO MIRANDA SANTANA, RICARDO PEREIRA CAPATI, GABRIEL ENDRIGO LEMOS, WESLEY AMORIM DA SILVA, IGOR DE MELO BARBOSA, MATHEUS DE LIMA FREITAS e MARCOS GONCALVES BORGES, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão a decretou, de modo que a mantenho, por ora, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos.” A defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo Juízo de origem, em 09/12/2025, nos seguintes termos: “A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, à luz do art. 312 do CPP, permanecendo hígidos o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Os elementos extraídos de dados telemáticos, regularmente obtidos mediante autorização judicial, revelam inserção do requerente em contexto de atuação estável e funcional em estrutura criminosa voltada ao tráfico e à circulação de valores ilícitos. Nesta fase, exige-se juízo de probabilidade, não juízo de convicção. A ausência de apreensão de drogas, armas ou valores com o requerente não afasta, por si só, a configuração do crime de associação para o tráfico, cuja tipicidade não depende de apreensão de entorpecentes, mas da comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes em torno da atividade ilícita. Os diálogos não são eventos isolados, mas se inserem em comunicação própria de grupo organizado, com linguagem cifrada, coordenação e divisão de tarefas, suficientes, em sede cautelar, para demonstrar o liame associativo. No que tange à lavagem de capitais, o delito do art. 1o da Lei no 9.613/1998 é autônomo e caracteriza-se pela prática de atos de ocultação ou dissimulação de bens, direitos ou valores de origem ilícita, prescindindo de condenação prévia pelo crime antecedente. Os elementos colhidos indicam movimentação patrimonial incompatível, emprego de interpostas pessoas e mecanismos informais de circulação de recursos, aptos a evidenciar, em juízo sumário, a presença de indícios mínimos da infração, não se exigindo, neste momento, reconstrução exaustiva de todas as operações financeiras. Não procede a tese de desproporcionalidade e violação ao princípio da homogeneidade. A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, mas com instrumento de tutela da ordem pública e da eficácia da persecução penal, sobretudo em se tratando de macrocriminalidade organizada. A projeção de regime mais brando em hipótese de eventual condenação é matéria própria da sentença e não invalida, por si só, a necessidade da custódia, quando presentes, como aqui, riscos concretos de reiteração delitiva, continuidade das atividades ilícitas e possível interferência na investigação. Tampouco há ausência de contemporaneidade. A custódia foi decretada no curso de investigação complexa, de múltiplos alvos e desdobramentos, com atos instrutórios sucessivos, de modo que a atualidade do risco é aferida à luz do contexto global da operação, e não por critério meramente cronológico. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada. Em delitos de tráfico em larga escala e lavagem de capitais, praticados com uso de tecnologia, estrutura organizada e circulação oculta de ativos, monitoramento eletrônico e demais medidas do art. 319 do CPP não se revelam suficientes para neutralizar o perigo concreto decorrente do estado de liberdade do investigado. Por fim, a invocação de isonomia em relação a corréu supostamente em liberdade não vincula o Juízo, pois a análise da custódia deve ser individualizada, considerando grau de envolvimento, papel desempenhado e circunstâncias pessoais de cada investigado, sendo inviável a extensão automática de tratamento processual. Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de GEDISON DE SOUSA COSTA.” Nesse contexto, a prisão preventiva deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, apontando a existência de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais, com base de atuação no Distrito Federal e entorno, estruturada e especializada na aquisição consorciada e distribuição de drogas, bem como na dissimulação da origem de recursos ilícitos, o que revela a periculosidade e ousadia dos réus, havendo a possibilidade de continuidade delitiva. Ademais, observa-se que, a medida em que as investigações avançam, a polícia, o Ministério Público e o juiz de origem, com base nos elementos concretos já apurados, vão individualizando a conduta de cada participante investigado, como ocorreu na denúncia e na decisão supramencionada (ID 79520970 - Pág. 20). Observa-se que esta e. Turma Criminal denegou a ordem ao paciente, no HC n. 0739279-09.2025.8.07.0000, conforme a seguinte ementa: “Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PROCESSO COMPLEXO. VÁRIOS ENVOLVIDOS E NÚCLEOS. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE DO JUÍZO DAS GARANTIAS. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n, 11.343/2006, artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o da Lei n. 9.613/1998. II. Questões em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre: (i) excesso de prazo das investigações e para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público; (ii) violação à imparcialidade do juízo de garantias; (iii) ausência dos requisitos legais da prisão cautelar; e (iv) falta de contemporaneidade da segregação cautelar. III. Razões de decidir: 3. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso. 4. O processo em questão é complexo, envolvendo crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com múltiplos investigados, divididos em vários núcleos de atuação. Devido ao volume de provas e à diversidade de advogados, há necessidade de prazos mais flexíveis. Conforme informado pela autoridade judiciária, após apresentação dos pedidos de diligência, alguns deles foram deferidos, aguardando-se a conclusão das investigações, dentro do prazo fixado à autoridade policial. 5. Não se vislumbra de plano quaisquer máculas à imparcialidade do juízo das garantias, notadamente porque em nenhum dos atos praticados se vislumbra posicionamentos contrários do Ministério Público quanto à decretação/manutenção da prisão preventiva. Ademais, o Ministério Público manifestou-se expressamente sobre o pleito de revogação da prisão cautelar do paciente. 6. Igualmente, não prosperam as alegações de eventual omissão da autoridade policial quanto ao cumprimento de diligências requeridas pela Defesa. O inquérito policial é procedimento de natureza inquisitiva, não envolto pelo contraditório, nem abrangido pela ampla defesa, sendo assim, o Juiz das Garantias não está vinculado à obrigatoriedade de deferir todas as diligências requeridas pela defesa, especialmente quando subsistirem elementos suficientes para a decretação da medida extrema e não restar demonstrado o risco de perecimento do meio de prova e a urgência da medida. 7. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não se caracterize como antecipação de pena e esteja devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade. 8. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e, uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 9. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar, com a finalidade de garantir a ordem pública, diante de seu envolvimento em crimes tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os elementos indiciários, formados inclusive por interceptações telefônicas, revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”. 10. Os crimes pelos quais o paciente é investigado atendem ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a 4 anos), sendo certo que as penas podem ser somadas e, ademais, indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita. 11. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, sendo um dos responsáveis, em tese, pela venda e revenda de drogas no varejo, com relevante participação na cadeia de distribuição da organização, somada a sua reincidência específica e à necessidade de se desarticular a organização criminosa, justificam a manutenção da prisão preventiva para impedir a continuidade das atividades ilícitas e resguardar a ordem pública. 12. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade da prisão preventiva não está vinculada exclusivamente à data do crime, mas à subsistência dos motivos ensejadores da situação excepcional e à necessidade da segregação no momento de sua decretação. IV. Dispositivo: 13. Ordem denegada. (Acórdão 2049925, 0739279-09.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 06/10/2025.)”. A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer o impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Dessa forma, constata-se que não há qualquer ilegalidade patente que justifique a concessão da liminar pleiteada, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos extraídos dos autos e em conformidade com os pressupostos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Também, não há violação, em análise preliminar, aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, nem restou configurada a ausência de contemporaneidade. O habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede de liminar. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator